Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705859-08.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA LUIZA SIQUEIRA RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ RÉU DESPACHO Após a prolação da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração apresentados pela ora recorrente, o juízo de origem em 17/10/2020 recebeu resposta ao Ofício 431/2020/1VFOS PLAN no qual discriminou as datas, valores e os sacadores da conta FGTS do genitor da apelante (ID. 21193981). Considerando que não foi dada vista a recorrente sobre o seu teor, intime-a para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora